Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-13.2020.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001682-13.2020.8.14.0005

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO EM QUARTO DE HOTEL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Consta dos autos que policiais militares, após denúncia de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em hotel na cidade de Altamira/PA, ingressaram no estabelecimento e localizaram, no quarto ocupado pelo apelante, 24 munições calibre .40 intactas, posteriormente submetidas a laudo pericial que atestou sua potencialidade lesiva. A Defesa suscita nulidade da busca por violação domiciliar e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em quarto de hotel, sem mandado judicial, violou a garantia da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação, à luz do art. 386, VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quarto de hotel integra o conceito constitucional de domicílio, mas a inviolabilidade domiciliar não é absoluta, admitindo exceção em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto subsiste a posse irregular da munição.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme fixado pelo STF no RE 603.616 (Tema 280).

A diligência policial foi precedida de denúncia acerca da prática de ilícitos no estabelecimento, culminando na apreensão de 24 munições calibre .40 no quarto ocupado pelo apelante, circunstância que evidencia a permanência delitiva e afasta alegação de arbitrariedade.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficácia e potencialidade lesiva das munições.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pela circunstância objetiva de apreensão do material ilícito no quarto ocupado exclusivamente pelo acusado.

A palavra de policiais constitui meio de prova idôneo quando coerente, convergente e em consonância com os demais elementos probatórios, incumbindo à Defesa demonstrar eventual imprestabilidade da prova, o que não ocorreu.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para formar juízo condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em quarto de hotel sem mandado judicial é lícito quando, diante de crime permanente, houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

A posse irregular de munição configura crime permanente, autorizando a prisão em flagrante enquanto perdurar a situação ilícita.

Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.

Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, não se aplica o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 155, 156, 303 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 877.065/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP, 6ª Turma, j. 28.06.2022; TJ-GO, APR 0036571-14.2017.8.09.0174, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa; TJ-GO, APR 0062835-70.2014.8.09.0175, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003
, à pena
de 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, assegurado ao réu o direito de apelar em liberdade.

Consta dos autos que, em 17/02/2020, no Hotel Lisboa, em Altamira/PA, policiais militares, após acionamento para averiguar notícia de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no estabelecimento, ingressaram no local com autorização do proprietário e, no quarto nº 59, ocupado pelo apelante, localizaram 24 (vinte e quatro) munições calibre .40 intactas, S&W EXPO, as quais foram apreendidas, sendo posteriormente atestada sua potencialidade lesiva por laudo pericial .

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão realizada no quarto de hotel, por violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, ao argumento de inexistirem fundadas razões a justificar o ingresso policial sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, defendendo que a condenação teria se amparado exclusivamente na palavra dos policiais militares. Aduz, ainda, a incidência do princípio do in dubio pro reo e a impossibilidade de agravamento da situação do réu em razão da ausência de recurso ministerial .

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a busca foi precedida de fundada suspeita e autorizada por responsável pelo estabelecimento, tratando-se, ademais, de crime permanente, o que excepciona a exigência de mandado judicial. No tocante ao mérito, sustenta que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, reputando idôneos os relatos dos policiais, corroborados pelos demais elementos probatórios.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, afastando a alegada nulidade da busca domiciliar e entendendo suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A insurgência defensiva gravita em torno de duas teses centrais: a nulidade da busca e apreensão realizada no quarto de hotel ocupado pelo apelante e a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

I – Quanto a preliminar de nulidade ( busca e apreensão domiciliar)

A Defesa sustenta que o ingresso policial no quarto de hotel violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito.

É inquestionável que o quarto de hotel, ainda que de ocupação temporária, insere-se no conceito constitucional de domicílio, gozando da tutela da inviolabilidade domiciliar. A proteção, contudo, não é absoluta. A própria Constituição estabelece exceções expressas, dentre elas o flagrante delito.

O ponto nodal reside, portanto, em verificar se, no caso concreto, estavam presentes elementos objetivos capazes de caracterizar situação de flagrância apta a legitimar o ingresso policial sem mandado judicial.

Os elementos de provas inquisitorial e as testemunhas em juízo revelam que a diligência policial foi deflagrada após denúncia noticiando a ocorrência de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo no estabelecimento. De posse dessas informações, a guarnição deslocou-se ao local e realizou buscas, tendo sido localizadas, no quarto nº 59, ocupado pelo apelante, 24 munições calibre .40 intactas, posteriormente apreendidas, com comprovação pericial de sua potencialidade lesiva.

O delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
é de natureza permanente
. Sua consumação se protrai no tempo enquanto subsiste a posse irregular da munição. Em crimes dessa natureza
, a situação de flagrância renova-se continuamente até a cessação da permanência
, o que autoriza a atuação policial imediata, independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões.

No caso em exame, a atuação policial não se mostra arbitrária ou baseada em mera conjectura. Houve informação prévia acerca da prática de ilícitos no local, ingresso no estabelecimento e apreensão efetiva de material ilícito no quarto ocupado pelo acusado. A diligência culminou na constatação objetiva da permanência delitiva.

A tese defensiva não demonstra qualquer elemento concreto apto a infirmar a legalidade da atuação estatal, limitando-se a sustentar
genericamente
a ausência de mandado judicial. Tal argumento, isoladamente, não prevalece diante da natureza permanente do delito e da situação de flagrância evidenciada.

Nesse sentido transcrevo jurisprudências:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art . 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito . No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial . Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar . Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art . 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5 . Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida . 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto . Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas
. Negativa de provimento ao recurso. (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF -
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
. 2.
Hipótese em a atuação policial foi precedida de prévia investigação na apuração da prática de tráfico pelo ora agravante, confirmada inclusive pelo dono do hotel sobre a movimentação suspeita de pessoas no quarto, onde o paciente se hospedava e franqueou a entrada
. 3. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no HC: 877065 SE 2023/0451711-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10826/03 . I - Os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. II - O delito de posse de arma de fogo/munições/acessórios trata-se de crime permanente, ou seja, sua execução se protrai no tempo, dessa forma, um de seus efeitos trata-se da possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a permanência do delito, sem a necessidade de mandado judicial, e sem se falar em violação de domicílio, como preceitua o artigo 303, do CPP e artigo 5º, inciso XI, CF/18. III - A sentença atacada não merece reforma vez que em conformidade com o direito positivado e com a interpretação jurisprudencial, constituindo a reprimenda corpórea aplicada na adequada resposta estatal ao fato criminoso perpetrado, mormente porque fixada em patamar muito próximo ao mínimo legal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO - APR: 00365711420178090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

II – Quanto a alegada insuficiência de provas quanto à autoria

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a eficácia e potencialidade lesiva das munições calibre .40. No tocante à autoria, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares são coerentes no sentido de que as munições foram encontradas no quarto ocupado pelo apelante, o qual estava presente no local no momento da diligência. O proprietário do hotel confirmou que o acusado era hóspede do referido quarto.

A Defesa sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra policial. Todavia, essa assertiva não se sustenta à luz do conjunto probatório. A apreensão ocorreu dentro do quarto que o acusado ocupava, circunstância objetiva que se soma aos depoimentos testemunhais e ao laudo pericial.

É certo que a palavra policial, por si só, não possui presunção absoluta de veracidade. Contudo, quando prestada sob o crivo do contraditório, de forma harmônica, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, revela-se meio idôneo de prova.

Não se verificam contradições relevantes, divergências substanciais ou qualquer indício de animosidade ou interesse pessoal capaz de macular a credibilidade dos relatos. A Defesa, por sua vez, não produziu contraprova apta a gerar dúvida razoável acerca da dinâmica fática.

A apreensão do material ilícito em seu espaço exclusivo de hospedagem, compõe um quadro probatório suficiente para a formação de juízo condenatório.

Nesse contexto transcrevo as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1 . A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10826/03 . I
- O delito de posse de arma de fogo/munições trata-se de crime permanente
, ou seja, sua execução se protrai no tempo, dessa forma,
um de seus efeitos trata-se da possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a permanência do delito, sem a necessidade de mandado judicial, e sem se falar em violação de domicílio, como preceitua o artigo 303, do CPP e artigo 5º, inciso XI, CF/18. II
-
Se o conjunto probatório formado pelo inquérito policial e corroborado pela prova jurisdicionalizada é idôneo e uniforme quanto a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03, não há falar-se em absolvição, máxime porque os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação
. II - Do exame das circunstâncias judiciais disciplinadas no artigo 59 do Código Penal, observo que o sentenciante procedeu a correta análise das referidas vetoriais e aplicação da redução pela confissão, restando definitiva no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, cabendo sua confirmação . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 0062835-70.2014.8 .09.0175, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2022)

No processo penal, exige-se certeza moral fundada em prova produzida sob contraditório, não uma certeza metafísica ou absoluta. No caso concreto, o conjunto probatório revela-se coeso, convergente e apto a sustentar a condenação.

Não há espaço, portanto, para a incidência do princípio do in dubio pro reo.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 12/03/2026